Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-16.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PERIGO COMUM. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCÔRRÊNCIA. QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES. DECOTE. CONDENAÇÃO ANTIGA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa do réu em face da sentença, que, em respeito à decisão do Conselho de Sentença, o condenou como incurso no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado) e no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais em favor da vítima.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a decisão dos jurados foi contraditória ao absolver o apelante quanto a duas vítimas e condená-lo quanto à terceira; (ii) se houve nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a sentença foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iv) se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (v) se houve erro/injustiça no tocante à aplicação da pena, especificamente quanto ao decote dos antecedentes, à fixação da pena-base do porte ilegal de arma de fogo e à fração da tentativa; e (vi) se o valor da indenização por danos morais merece redução.
III – Razões de decidir:
3. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre algumas delas.
4. Não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia quando não há impugnação em plenário, uma vez que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. As nulidades processuais penais somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
5. O sistema de quesitos adotado no Tribunal do Júri, após a reforma operada pela Lei no 11.689/2008, impõe a formulação de quesito genérico e obrigatório de absolvição (art. 483, III e § 2o, do CPP), desvinculado de qualquer tese defensiva específica, autorizando os jurados absolverem o acusado até mesmo por razões de foro íntimo. A absolvição em relação às outras vítimas não permite concluir qual tese defensiva foi acolhida pelo Conselho de Sentença, sendo impróprio extrair dela qualquer premissa de contradição.
6. Não há contradição no veredicto que absolve o acusado quanto a duas vítimas e o condena quanto à terceira, porquanto os disparos foram efetuados de forma sucessiva e autônoma, em circunstâncias distintas para cada ofendido. O Conselho de Sentença, pautado pelo princípio da íntima convicção, pode conferir tratamento diverso a condutas individualizadas inseridas em um mesmo contexto fático, sem que isso configure incoerência lógica ou jurídica. Ademais, a questão de contradição entre os quesitos encontra-se preclusa, pois a Defesa não requereu, na própria sessão de julgamento, a repetição da votação do quesito supostamente contraditório, nos termos do art. 490 do CPP.
7. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
8. Para que o réu seja submetido a novo julgamento com fundamento no art. 593, III, alínea “d”, do CPP, a decisão dos jurados deve ser totalmente dissociada do conjunto probatório. Na espécie, a prova documental e testemunhal produzida nas duas fases do rito escalonado é harmônica, consistente e convergente em demonstrar que o apelante foi o único agressor, que não agiu sob excludente de ilicitude, e que as vítimas não realizaram qualquer conduta que pudesse justificar os disparos efetuados.
9. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não se prestam à caracterização da reincidência, mas podem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não ultrapassado demasiado período desde o cumprimento ou extinção da pena.
10. Em face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, devendo ser adotado o mais benéfico ao réu na ausência de fundamentação específica para o critério mais gravoso.
11. Preenchidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC (Terceira Seção, julgado em 08/11/2023), quais sejam, pedido expresso e formal na denúncia com indicação do montante pretendido e instrução processual com observância do contraditório, mantém-se a condenação ao pagamento de reparação por danos morais, todavia, de rigor a redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da ausência de dados suficientes sobre a capacidade econômica do réu.
IV – Dispositivo:
12. Recurso parcialmente provido.